Tribunal: TJDFT
Processo: 0737792-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737792-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HILDA FIGUEIREDO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que suspendeu o curso do processo monitório, em razão da prejudicialidade decorrente da interposição de ação de repactuação de dívidas por parte da agravada. Em suas razões, o agravante alega que a suspensão do processo monitório não encontra amparo legal, já que inexiste prejudicialidade entre a ação monitória e a ação de repactuação de dívidas. Sustenta que a ação monitória visa à constituição de título executivo judicial para a cobrança do valor de R$ 76.957,24 (setenta e seis mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), decorrente da inadimplência da agravada, ao passo que a ação de repactuação busca reorganizar financeiramente as obrigações da devedora, não havendo sobreposição entre as causas. Cita jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de determinar o prosseguimento da ação monitória. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do feito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas, conforme visto, não delinearam qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a utilizar expressões genéricas do texto legal. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator